Tribunal: STJ
Processo: 5016000-46.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650520 - MG (2024
/0174531-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: RT AUTOCOM LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA - MG087118
DÉBORA GONTIJO PUBLIO - MG102650
EMBARGADO
: CARBEL PARIS VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: CAMILA ARTONI PENTAGNA GUIMARÃES - MG102694
EMBARGADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
07/10/2025
13/10/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 229bc60b-351d-4183-924f-bdad1718d805

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:32
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 229bc60b-351d-4183-924f-bdad1718d805

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2650520 - MG (2024
/0174531-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: RT AUTOCOM LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA - MG087118
DÉBORA GONTIJO PUBLIO - MG102650
EMBARGADO
: CARBEL PARIS VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: CAMILA ARTONI PENTAGNA GUIMARÃES - MG102694
EMBARGADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
1.
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC
/15, o que não se configura na hipótese em tela, porquanto o
aresto deste órgão fracionário encontra-se suficientemente
fundamentado.
Dada a natureza dos aclaratórios, esses não podem ser
2.
utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
de declaração, opostos por
, contra acórdão de fls. 628
RT AUTOCOM LTDA - ME
/634 (e-STJ), de relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno
apresentado pela ora embargante.
A decisão embargada consubstancia-se na seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO
ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO - DECISÃOMONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA50959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:04
Código de Controle do Documento: bd3a7751-ed70-4491-82c3-79849a230919

DO STJ QUE NÃOCONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE
DOAPELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDANTE. A
Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no1. AR Esp 2.638.376
/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 éaplicável aos recursos interpostos antes
mesmo de sua vigência,devendo ser observada, portanto, no julgamento dos
agravosinternos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recursosob
fundamento da falta de comprovação de ausência deexpediente forense no
período. (QO no AR Esp n. 2.638.376/MG,relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Corte Especial, julgadoem , DJEN de .)5/2/2025
Nos termos
27/3/2025
do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação1.1. dada pela Lei no 14.939/2024, "O
recorrente comprovará aocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e,se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,ou
poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do". processo eletrônico , o
agravante foi intimado, nos termos da Questão1.2. In casude Ordem lavrada
pela Corte Especial do STJ, para comprovar,no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
ocorrência de feriado local ou asuspensão de expediente forense, em
consonância com a novaredação conferida pela Lei 14.939/2024, ao art. 1.003, §
6o, doCPC, deixando de apresentar documento idôneo quedemonstrasse a
tempestividade do recurso. 1.3. "Intimada nos termos do art. 1.003, § 6o, do
CPC, naredação estabelecida pela Lei n. 14.939/2024, a parte nãocomprovou o
feriado local ou o recesso forense em suaintegralidade, o que impõe o
reconhecimento da intempestividade." (AgInt no AR Esp n. 2.595.936/SE, relator
Ministro AntonioCarlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de). 2. Agravo interno
desprovido.
Nas razões dos presentes embargos de declaração (fls. 637/638, e-STJ),
a embargante "requer a juntada do comprovante de calendário constando feriado local
do TJMG, além da portaria conjunta que o estabeleceu, bem como, comprovação do
feriado nacional.".
Contrarrazões as fls. 643/645, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
declaração não merecem acolhimento.
Com efeito, nos estreitos lindes do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de
1.
embargos de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar obscuridade,
afastar contradição ou sanar erro material constantes de decisão ou acórdão, não
podendo ser utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende
a embargante.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade,
Documento eletrônico VDA50959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:04
Código de Controle do Documento: bd3a7751-ed70-4491-82c3-79849a230919

omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à
2. Embargos de declaração
rediscussão da matéria já julgada no recurso.
rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
6/3/2023
10/3/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração são instrumento processual
excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento
do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão
sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
2. A contradição que enseja o acolhimentos dos
entendimento do órgão julgador.
declaratórios é aquela entre premissas e conclusões do próprio ato decisório, o
que não se verifica na espécie. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos
EDcl no REsp n. 1.997.043/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
13/3/2023
15/3/2023
Na hipótese, não se vislumbra qualquer vício, na medida em que a parte
teve oportunidade de comprovar a ocorrência de feriado local, deixando de apresentar
documento idôneo que comprovasse a tempestividade do agravo em recurso especial.
A regularização do vício processual fora do prazo fixado na intimação
configura hipótese de preclusão consumativa, sendo inviável sua convalidação
posterior.
A respeito da controvérsia, destaca-se recente julgado desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO
COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO
FUNDAMENTADO NO ART. 1.015 DO CPC CONTRA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTADAMENTE
INCABÍVEL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE.
NÃO
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O RECURSO CABÍVEL.
INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO (QO NO ARESP N. 2.638.376/MG).
INTIMAÇÃO
DA
PARTE
PARA
SANAR
VÍCIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO PARA O ATO.
INVIABILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame [...] 7. No caso, a parte
recorrente, mesmo intimada para comprovar eventual suspensão de expediente
ou feriado local, não se desincumbiu de comprovar a tempestividade do recurso.
8. O descumprimento da regularização do vício processual apontado -
comprovação de feriado local perante o Tribunal de origem -, ou mesmo sua
regularização de maneira insuficiente/deficiente, induz a consumação de
preclusão para o ato, não sendo possível sua regularização em momento
IV. Dispositivo 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n.
posterior.
2.843.417/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
30/6/2025
3/7/2025
Assim, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de
reapreciação das questões já decididas, o que não se admite com a objetividade do
recurso manejado, que deve ser rejeitado.
Documento eletrônico VDA50959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:04
Código de Controle do Documento: bd3a7751-ed70-4491-82c3-79849a230919

Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, pois, em se tratando de primeiros embargos
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto
para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de
declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido
caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto,
.
3.
rejeitam-se os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA50959994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:04
Código de Controle do Documento: bd3a7751-ed70-4491-82c3-79849a230919

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.650.520 / MG
Número Registro: 2024/0174531-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000231968074003 50160004620218130024
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RT AUTOCOM LTDA
ADVOGADOS : ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA - MG087118
DÉBORA GONTIJO PUBLIO - MG102650
AGRAVADO
: CARBEL PARIS VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: CAMILA ARTONI PENTAGNA GUIMARÃES - MG102694
AGRAVADO
: RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RT AUTOCOM LTDA
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA DE SOUZA NOGUEIRA - MG087118
DÉBORA GONTIJO PUBLIO - MG102650
EMBARGADO : CARBEL PARIS VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: CAMILA ARTONI PENTAGNA GUIMARÃES - MG102694
EMBARGADO : RENAULT DO BRASIL S/A
ADVOGADO
: AURÉLIO CÂNCIO PELUSO - PR032521
Documento eletrônico VDA51387453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:16
Código de Controle do Documento: 11b277a9-0cde-417b-8837-67901828f0c7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:16
Código de Controle do Documento: 11b277a9-0cde-417b-8837-67901828f0c7